Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-86.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002576-86.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL DA CONCEICAO - CPF: 363.077.852-68 (APELANTE), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL - INVALIDEZ NÃO CONFIRMADA - DESNECESSIDADE DE OUTRA PERÍCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 3o DA LEI N. 6.194/74) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3o da Lei no 6.194/74).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente com resolução de mérito, com a condenação da autora nas custas processuais e honorários advocatícios 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

O apelante aponta erro na interpretação dos fatos, já que o laudo pericial seria bastante controverso no tocante às sequelas, pois registra ausência de invalidez.

Defende que o laudo produzido no âmbito deste processo é totalmente contrário ao laudo pericial confeccionado em sede da justiça federal em que restou constatada a incapacidade total e permanente bem como o nexo causal com o acidente narrado.

Aduz que encontra-se aposentado por incapacidade permanente decorrente do referido acidente de transito, portanto, não caberia a alegação de ausência de incapacidade.

Argui que a perícia médica não vincula o juízo, que tanto pode aceitá-la, integral ou parcialmente, como rejeitá-la.

Pede pela procedência da demanda.

Subsidiariamente, pugna pela realização de nova perícia médica.

Contrarrazões no Id. 158658334.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente com resolução de mérito, com a condenação da autora nas custas processuais e honorários advocatícios 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

O apelante alega que faz jus ao valor remanescente do seguro em virtude do acidente de trânsito em 14/07/2020, conforme documentos médicos (Id.158658274).

Da perícia médica feita pela POLITEC (Id. 158658314) apurou-se que “
não observamos alterações da forma e dos movimentos articulares e presença de cicatrizes
.”; “
ausência de invalidez permanente (x)
”; “
Não houve perda funcional
.
”

Como visto, foram cumpridas todas as exigências legais para a identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque o laudo foi subscrito por médico perito nomeado pelo juízo e as partes foram intimadas a formular os quesitos.

E embora tenha sido realizado Laudo médico perante o Juízo Federal, é preciso ressaltar que tratam-se de reparações diversas pois que se no âmbito federal visa o recebimento de benefícios previdenciários por incapacidade laboral, nestes autos, o objetivo é tão somente o recebimento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO PREENCHIDOS –
LAUDO PERICIAL E CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DA PARTE DEMANDANTE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não demonstrada a redução ou a incapacidade para o exercício laboral em prova pericial produzida nesta demanda, mostra-se inviável o acolhimento dos pedidos de concessão de auxílio-acidente, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos, em especial porque a concessão de indenização de seguro DPVAT em ação diversa não demonstra direito ao beneficio previdenciário pleiteado nestes autos, pois tem propósito totalmente diverso. (TJ-MS - AC: 08149256220178120001 MS 0814925-62.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2021)

Este Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que não há o dever de reparar quando a lesão relatada não gera invalidez permanente.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA OMISSÃO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(N.U 1029754-34.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021, publicado no DJE de 27/05/2021).

Deste Tribunal:

AP. 138807/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, publicado no DJE 17/02/2014;

AP. 100415/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, publicado no DJE 18/10/2013;

AP. 154306/2012, Des. Adilson Polegato de Freitas, Primeira Câmara Cível, publicado no DJE 14/10/2013;

RAC n. 39248/2010, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 14/7/2010;

RAC n. 14484/2012, Des. Marcos Machado, julgado em 16-5-2012.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023